Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATANTE. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Diante da previsão legal, notadamente o art. 6° da Lei n° 10.820/2003, e a Resolução no 1.326 de 16 de setembro de 2015, bem como expressa previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.
2 - Não é possível equiparar o cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, porquanto neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
3 - O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar anos para alegar vício de vontade na formação do contrato ou abusividade e com isso requerer nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, não tendo realizado o pagamento integral da dívida, os descontos das parcelas do empréstimo, enquanto não for quitada a dívida, são devidos.
4 - Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido.
5 - RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.